Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. NEGOCIAÇÃO DE AÇÃO EM BOLSA DE VALORES. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. No caso de responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora devem fluir a partir da citação.

2. Recurso conhecido e desprovido.